Tribunal: TJPA
Processo: 0006593-84.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006593-84.2016.8.14.0045

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA, JULIANA ALVES ARRUDA, LUVANIA SAMARA ALVES ARRUDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006593-84.2016.8.14.0045

COMARCA: REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23522-A.

AGRAVADO:
ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA.

AGRAVADO:
JULIANA ALVES ARRUDA.

AGRAVADO:
LUVANIA SAMARA ALVES ARRUDA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ROGERIO FELIPE ZACHARIAS.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIDA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. TRATA-SE DE PEDIDO IMPLÍCITO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RÉU QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC (ANTIGO ART. 333, II, DO CPC/73). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 5121884 - Pág. 01/07,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006593-84.2016.8.14.0045

COMARCA: REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
EDUARDO CHALFIN – OAB/PA 23522-A.

AGRAVADO:
ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA.

AGRAVADO:
JULIANA ALVES ARRUDA.

AGRAVADO:
LUVANIA SAMARA ALVES ARRUDA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ROGERIO FELIPE ZACHARIAS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO PAN S.A
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito,
movida em seu desfavor por
ANGELA ALVES GONCALVES ARRUDA, JULIANA ALVES ARRUDA
e
LUVANIA SAMARA ALVES ARRUDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 5121884 - Pág. 01/07, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Réu, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
concernente a declaração de inexistência do débito descrito na exordial, condenação em danos materiais (devolução dos valores indevidamente descontados), danos morais de R$-3.000,00 (três mil reais) e imputação ao Réu do ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios, este no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões

(fls. ID 5296520 - Pág. 01/09)
, o Recorrente aduz, novamente, pela ocorrência de julgamento extra petita no tocante aos danos materiais, bem como de que estaria comprovado nos autos a efetiva contratação entre os litigantes, logo, ausente seria o dever de restituição de valores e condenação por abalo moral. Ao final, requereu a diminuição do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Mesmo tendo sido devidamente intimadas, as Agravadas
não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 06 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIDA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. TRATA-SE DE PEDIDO IMPLÍCITO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RÉU QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO RÉU. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC (ANTIGO ART. 333, II, DO CPC/73). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de apelação
,
eis que alega, novamente, a ocorrência de julgamento
extra petita
em relação aos danos materiais, regularidade na contratação firmada entre os litigantes, ausência de danos morais e, na eventualidade, a redução do percentual dos honorários advocatícios.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Em relação à
preliminar de sentença extra petita
, esta não merece acolhimento.

É que a devolução dos valores descontados indevidamente dos proventos do pai dos autores é consectário lógico da declaração de inexistência do contrato que previa tais descontos, tratando-se, portanto de pedido implícito.

Ora, se o autor requer a declaração de inexistência de contrato que prevê descontos em seu vencimento, é lógico que, igualmente, pretende reaver o que entende lhe ter sido descontado indevidamente. Trata-se de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AFRONTA AO ARTIGO 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. PENDÊNCIA. COBRANÇA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
"É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita"
(EDcl no REsp 1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 10.8.2016). Precedentes. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1357378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.336.026/PE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. Em segundo lugar, o acórdão recorrido não merece reparos, na medida em se encontra alinhado
com a orientação jurisprudencial desta Corte de que não há falar em decisão ultra ou extra petita quando deferido pedido implícito a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
(...) 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1845701/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 27/05/2020)

Assim, rejeito a preliminar de sentença extra petita.

No
mérito,
melhor sorte não assiste ao recorrente.

Aduziu o autor não ter firmado o contrato identificado na exordial, qual seja, contrato nº 0022939097718570030416. Trata-se, portanto, de um fato negativo. Comprovou, todavia, a realização de descontos decorrentes de tal contrato.

Ora, tratando-se de alegação de fato negativo, competia ao réu comprovar a existência e a regularidade do contrato (art. 372, II, do CPC).

Ocorre que, em sede de contestação o réu/apelante, limitou-se a alegar que a contratação teria, de fato, ocorrido, e que o contrato teria sido cedido ao Banco Bradesco. Entretanto, às fls.54 destes autos, consta a informação na contestação que os contratos 800285384-7 e 501183380-2 é que teriam sido cedidos àquela outra instituição financeira.

Por ser esclarecedor, transcrevo o seguinte trecho da contestação: “Imperioso ressaltar que, os únicos contratos devidamente firmados que a parte autora possuía com o Banco Réu foram cedidos ao Bradesco S/A” (Id 2208737 - Pág. 4). Sendo que, reitero, o apelante só informou dois números de contratos, diversos do identificado na inicial.

O fato é que o ora recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sequer o contrato foi juntado aos autos ou as faturas de cartão de crédito referidas nas razões recursais.

Sobre o assunto ônus probatório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOWHOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Os danos materiais restam devidamente caracterizados, pois em suas razões recursais o próprio apelante afirma que os descontos se referiam ao pagamento do valor mínimo das faturas de cartão de crédito.

Em relação aos danos morais, estes também restam devidamente configurados, pois o autor, pessoa idosa, foi privado indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO - REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.

1 - In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar.

2 - O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento.

3 - No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor

4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 - Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2 - A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3 - Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

4 - No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

5 - Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

No que se refere ao quantum indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos em questão, entendo que o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a particularidade dos autos, está de acordo com padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Aliás, esse valor encontra-se abaixo dos padrões que vêm sendo fixados por este Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2 - A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3 - Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

4 - No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

5 - Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade , também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

6 - Recurso conhecido e improvido.

(2018.04432109-07, 197.564, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018- 11-05)

Finalmente, no que diz respeito aos honorários advocatícios, entendo que foram arbitrados em consonância com as regras previstas na legislação processual civil em vigor, não se mostrando exorbitantes, pelo que não merecem ser alterados.

Desta forma, não há o que se reformar na sentença apelada.”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 5121884 - Pág. 01/07.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021